Tribunal: TJES
Processo: 5003922-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003922-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CUSTODIO PEREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Custódio Pereira de Brito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos oriundos de suposto contrato de RMC no benefício previdenciário do autor, proibiu a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, fixou astreintes no valor de R$ 300,00 diários (limitadas a R$ 100.000,00) e determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (iii) determinar se a multa cominatória imposta é desproporcional; e (iv) examinar se a idade avançada do consumidor afasta sua capacidade civil para contratar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência funda-se em cognição sumária, com base na plausibilidade do direito alegado e no risco de dano, não sendo cabível sua reforma em sede recursal sem demonstração de teratologia, ilegalidade ou violação à prova dos autos, o que não se verificou no caso concreto.

A alegação de inexistência de contratação válida, acompanhada de prova documental dos descontos no benefício previdenciário, justifica a concessão da medida liminar, diante da natureza alimentar da verba atingida e da plausibilidade do direito invocado.

A inversão do ônus da prova é cabível, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da complexidade do produto financeiro, que tornam excessiva a exigência de prova negativa quanto à ausência de contratação.

A vulnerabilidade do consumidor decorre da assimetria informacional e técnica na relação de consumo, não se confundindo com incapacidade civil, sendo irrelevante, para a controvérsia, o argumento de que a idade avançada do consumidor não compromete sua capacidade para contratar.

A multa cominatória arbitrada é compatível com a natureza da obrigação, visa assegurar o cumprimento da ordem judicial e está em conformidade com os arts. 536 e 537 do CPC/2015, sendo adequada e proporcional ao porte da instituição financeira e ao risco de dano ao consumidor.

A finalidade coercitiva das astreintes justifica sua fixação em valor que assegure a eficácia da decisão, não se caracterizando como enriquecimento sem causa, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida com base em cognição sumária, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo sua reforma excepcional em sede recursal.

A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações.

A idade avançada do consumidor, embora não implique incapacidade civil, pode evidenciar vulnerabilidade informacional relevante no contexto consumerista.

A fixação de astreintes deve observar a finalidade coercitiva da medida, sendo legítima quando proporcional à obrigação imposta e ao porte do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 536, § 1º, e 537, § 1º; CDC, arts. 4º, I, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5002115-75.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível; TJES, AI 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17/12/2019; TJES, AI 0032367-45.2019.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28/07/2020; STJ, AREsp 1.914.521/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. decisão
(
ID. 36289505
dos autos originários
)
, proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara Cível
de Serra/
ES
, que,
n
a
“ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais com pedido de liminar de tutela de urgência”
, ajuizada por
CUSTÓDIO PEREIRA DE BRITO,
acolheu o pedido para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes no benefício previdenciário do autor, ora recorrido, vinculados ao Contrato de Reserva de Margem de Crédito (RMC), bem como para impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Na mesma decisão, foi ainda determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do

Art.
6º, VIII, do C
DC
.

Em suas razões recursais (ID. 7
834583), o agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
a tutela de urgência foi concedida
sem a observância do contraditório prévio
, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório;
(II)
não estão presentes os requisitos do
A
rt. 300 do CPC/
15
, uma vez que o agravado
não demonstrou a probabilidade do direito nem o perigo de dano
;
(III) a multa cominatória fixada revela-se desarrazoada
, desproporcional e potencialmente geradora de enriquecimento sem causa;
(IV)
a inversão do ônus da prova não se justifica no caso concreto, ante a
ausência
de demonstração de
hipossuficiência técnica
do recorri
do;
(V)
a
idade avançada
do autor, por si só,
não afasta
sua plena
capacidade civil
para contratar.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso, a fim de revogar a decisão agravada, afastar a inversão do ônus da prova e excluir ou, ao menos, reduzir o valor da multa diária imposta.

Decisão desta Relatoria (ID. 8864249) indeferiu o pedido de concessão de tutela recursal de urgência, mantendo incólume a decisão agravada.

Embora regularmente intimado para apresentação de contrarrazões, o agravado manteve-se inerte.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo à análise de suas razões.

A tutela provisória de urgência, enquanto manifestação de cognição sumária, pauta-se em um Juízo de probabilidade, não de certeza. É por isso que a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal tem reiteradamente afirmado que a reforma de decisão liminar, em sede recursal, exige a demonstração inequívoca de sua teratologia, violação manifesta à prova dos autos ou flagrante desconformidade com o ordenamento jurídico, o que, no caso ora examinado, não se verifica.

Vejamos o entendimento pacificado por este e. Tribunal:

EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. – A tutela provisória de urgência é proferida em cognição sumária, alicerçada em um exame menos profundo da causa, baseada num juízo de probabilidade.
2. - É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça que decisão que denega ou que concede medida liminar só deve ser reformada quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos, não sendo esta a hipótese dos autos.
3. - Ao contrário do alegado pela agravante, verifica-se no atual momento processual de cognição que a decisão impugnada foi fundamentada nas provas colacionadas aos autos e na legislação aplicável ao caso. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002115-75.2021.8.08.0000, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

A partir da análise da exordial e dos documentos que a instruem, observa-se que o agravado nega ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), embora sobre seu benefício previdenciário incidam descontos mensais desde julho de 2019, em progressivo aumento.

Sustenta, ainda, jamais ter recebido qualquer cartão ou utilizado crédito correspondente, pleiteando a suspensão dos descontos, com fundamento no caráter alimentar da verba e na ausência de contratação válida.

A jurisprudência tem reiterado que, em hipóteses como essa, em que se discute a ausência de consentimento em contratação bancária, a exigência de prova negativa por parte do consumidor (de que não contratou) configura verdadeira “prova diabólica”.
Com base nessa premissa – e considerando o extrato previdenciário acostado aos autos – o Magistrado de origem, corretamente, entendeu estarem presentes os requisitos do Art. 300 do CPC/15.

Verificada, ainda que em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito afirmado — fundada na alegação de ausência de contratação legítima — e o risco de dano concreto decorrente da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, nos exatos termos do art. 300 do CPC, com vistas à preservação da eficácia útil do provimento final.

Registre-se, ademais, que, após a interposição do presente recurso, o agravante deu cumprimento à decisão liminar, conforme demonstra a petição juntada aos autos originários (ID. 39926419), circunstância que reforça a adequação e a suficiência da medida para alcançar o efeito coercitivo pretendido, sem que tenha havido, de fato, a incidência da penalidade cominatória fixada.

Quanto à inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, compreende-se que ela deverá ser mantida, pois a hipossuficiência do agravado não é apenas econômica, mas, sobretudo, técnica, diante da complexidade do produto financeiro ofertado. Exigir do consumidor a demonstração da inexistência de relação contratual, nesse contexto, é incompatível com o modelo cooperativo de processo e com a lógica protetiva do sistema consumerista.

Portanto, agiu com prudência o Juízo
a quo
ao deferir a tutela de urgência para suspender os descontos em folha do benefício previdenciário da agravada, seguindo a linha da orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

Além do mais, na eventualidade da constatação de que o ajuste foi legítimo no curso da instrução processual, não haver
ia
obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação do empréstimo diretamente na folha de pagamento d
o
agravad
o
.

A objeção fundada na plena capacidade civil do agravado, em razão de sua idade avançada, não possui relevância jurídica para o deslinde da controvérsia. Isso porque a vulnerabilidade do consumidor, nos termos do Art. 4º, I, e Art. 6º, VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, não se confunde com incapacidade civil – instituto de direito material regulado pelo Código Civil. Trata-se, aqui, de uma vulnerabilidade jurídico-processual, que compreende, além da dimensão econômica, a hipossuficiência técnica e informacional.

É exatamente essa debilidade estrutural que justifica o tratamento processual diferenciado do consumidor. A condição etária do recorrido, embora não o torne civilmente incapaz, evidencia sua provável limitação na compreensão plena dos riscos contratuais e da dinâmica própria dos produtos financeiros oferecidos no mercado de crédito consignado.
O que está em jogo, portanto, não é a capacidade de discernimento abstrato para celebrar negócios jurídicos, mas sim a sua posição de desvantagem concreta na relação consumerista, em razão da assimetria informacional e técnica em que se insere.

No que se refere à multa cominatória arbitrada para assegurar o cumprimento da ordem judicial — R$ 300,00 por dia, limitada ao montante de R$ 100.000,00 —, não há que se falar em excesso ou desproporcionalidade. O valor fixado revela-se compatível com a natureza da obrigação imposta e com a finalidade coercitiva da sanção, na exata medida do que autoriza o art. 537, § 1º, c/c art. 536, § 1º, ambos do
CPC/15
.

A fixação do valor diário da multa, nestes autos, guarda conformidade com a necessidade de reprimir conduta que, se mantida, geraria gravame relevante à parte agravada — notadamente por envolver descontos indevidos em benefício previdenciário — e mostra-se também proporcional em vista do porte econômico da instituição financeira agravante, sendo certo, ainda, que somente alcançaria expressivo montante em caso de longo descumprimento da ordem judicial.
Esse é, inclusive, o entendimento já adotado por esta 3ª Câmara Cível:

[...]

Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
[...] (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021
). (grifou-se)

Para corroborar o exposto, trago à colação
o entendimento do C. STJ
sobre o tema
:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.

VIII - O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima
[...].
(AREsp n. 1.914.521/SP, relator Mini
stro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).
(grifou-se)

Sob a perspectiva da função coercitiva que justifica a imposição das
astreintes
, e diante da inexistência de qualquer elemento que evidencie desproporcionalidade entre o valor arbitrado e o bem jurídico tutelado, não há reparo a ser feito na decisão recorrida no que tange à multa cominatória.

Assim, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade, excesso ou inadequação na valoração da medida coercitiva, e ausentes elementos que infirmem a correção da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.